Tribunal: TJMT
Processo: 0005751-24.2017.8.11.0055
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005751-24.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSE JACINTO COSTA registrado(a) civilmente como JOSE JACINTO COSTA - CPF: 024.889.659-87 (APELADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO ESPÓLIO. SÚMULA 392/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de legitimidade passiva do executado, falecido antes do ajuizamento da ação. A parte apelante requereu o redirecionamento da execução ao espólio do devedor. O espólio contestou o pedido e alegou prescrição.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível redirecionar a execução fiscal ao espólio do contribuinte quando o óbito ocorreu antes do ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 392, veda a substituição do sujeito passivo da CDA, exceto nos casos de erro formal ou material, o que não se verifica na hipótese.

4. O falecimento do contribuinte antecedeu o ajuizamento da execução fiscal, tornando impossível a citação válida e o redirecionamento da cobrança para o espólio, sem que isso configure nulidade do título executivo.

5. A alegação de prescrição não foi analisada na sentença e, portanto, não pode ser conhecida em sede de apelação, ante os limites da devolução recursal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. Não é possível redirecionar execução fiscal ao espólio do devedor quando o contribuinte faleceu antes do ajuizamento da ação. 2. A alteração do sujeito passivo na certidão de dívida ativa, após o ajuizamento da execução, é vedada pela Súmula 392 do STJ.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 485, IV e VI; CTN, arts. 134, 135.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, apelação cível n. 1037441-09.2023.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2024, DJe em 12.11.2024; TJMT, agravo interno n. 1001537-61.2024.8.11.0011, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.3.2025, DJe em 19.3.2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.805.245/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 30.9.2024, DJe em 07.10.2024; TJMT, apelação cível n. 1014469-47.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2024, DJe em 21.5.2024; TJMT, apelação cível n. 1000873-13.2018.8.11.0020, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.11.2020, DJe em 10.12.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT)
conta sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0005751-24.2017.8.11.0055 movida em face de
JOSÉ JACINTO COSTA
, extinguiu o feito, pela ausência de legitimidade passiva, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Não há condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, em síntese, que era dever da inventariante comunicar à Fazenda Pública o falecimento do contribuinte.

Argui, ainda, que é cabível o redirecionamento da execução para o espólio.

À vista disso, requer o provimento do recurso.

O espólio do devedor apresentou contrarrazões no movimento de Id. 279767078, pelo não provimento do recurso. Na oportunidade, suscitou a ocorrência de prescrição, tanto a ordinária quanto a intercorrente.

Dispensada a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT) conta sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0005751-24.2017.8.11.0055 movida em face de JOSÉ JACINTO COSTA, extinguiu o feito, pela ausência de legitimidade passiva, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a possibilidade de redirecionamento da execução ao espólio do devedor, conquanto não tenha havido notificação da Fazenda Pública a respeito do seu óbito.

Pois bem.

É pacífico o entendimento desta e. Corte sobre a possibilidade de ajuizamento de execução fiscal contra o espólio, desde que este detenha responsabilidade tributária, nos termos da legislação aplicável.

“[...]
Tese de julgamento: “
1. O espólio possui legitimidade passiva em execução fiscal, desde que seja comprovada a abertura de inventário e a nomeação de inventariante.
2. A ausência de documentos essenciais enseja a oportunidade de emenda à inicial, de forma precisa, conforme art. 321 do CPC”.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1037441-09.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06.11.2024, Publicado no DJe em 12.11.2024).
[sem destaque no original].

“[...]
Tese de julgamento:
1. O espólio perde legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações judiciais após o encerramento do inventário, cabendo a responsabilidade tributária aos herdeiros.
[...]”. (TJMT, agravo interno n. 1035386-90.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18.12.2024, Publicado no DJe em 19.12.2024).
[sem destaque no original].

Em detida análise dos autos, verifica-se que o executado faleceu no ano de 1998, enquanto o executivo fiscal foi ajuizado somente em 2016, ou seja, quase 18 (dezoito) anos após a morte do devedor.

Ocorre que o c. Superior Tribunal de Justiça veda o redirecionamento da execução por meio da alteração do sujeito passivo, consoante dispõe a Súmula n. 392/STJ:

“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
”
[sem destaque no original].

A propósito:

“[...]
4. A respeito da possibilidade de substituição da CDA
, o entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a orientação consolidada nesta Corte de que a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução - Súmula 392/STJ (REsp. 1.045.472/BA, relator Ministro Luiz Fux, DJ de 18/12/2009, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC/1973).
[...]” (STJ, AgInt no REsp n. 1.805.245/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, Julgado em 30.9.2024, Publicado no DJe em 07.10.2024).
[sem destaque no original].

No mesmo sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“[...]
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente serão responsáveis pelo débito executado quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo. 2. O óbito da parte devedora ocorrido antes da citação obsta o redirecionamento e o prosseguimento da execução.

3. Nos termos da Súmula n. 392 do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA
. 4. Recurso não provido
.” (TJMT, apelação cível n. 1014469-47.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.2024, Publicado no DJe em 21.5.2024).
[sem destaque no original].

“[...]
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente serão responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação.
Ademais, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada
.”

(TJMT, apelação cível n. 1000873-13.2018.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24.11.2020, Publicado no DJe em 10.12.2020).
[sem destaque no original].

De fato, a modificação do sujeito passivo não configura mero erro formal ou material, mas sim uma alteração substancial do lançamento fiscal, o que compromete a higidez do título executivo que fundamenta a execução.

Diante de tais premissas, infere-se dos autos que a parte devedora constante na certidão de dívida ativa (CDA) faleceu em momento anterior ao próprio ajuizamento da ação e à partilha de seus bens, razão pela qual o pleito de possibilidade de redirecionamento do processo executivo fiscal ao espólio não merece acolhimento.

Por fim, no que se refere à alegação de ocorrência de prescrição, tanto a ordinária quanto a intercorrente, observa-se que a decisão recorrida deixou de apreciá-las, limitando-se à análise da legitimidade passiva
ad causam
.

Nesse sentido, sabe-se que o recurso de apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido na sentença e devidamente impugnado em grau recursal, portanto, no caso, a análise da legitimidade do espólio, sendo vedado, deste modo, conhecer das demais razões não decididas em primeiro grau de jurisdição.

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, por não terem sido fixados no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025